Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. PEDIDO IDÊNTICO FORMULADO EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO. MESMAS PARTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, vícios que não ocorrem no caso em exame.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.